Tribunal: TJDFT
Processo: 0744574-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0744574-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S. (Doc. Num. 23161601). Ante o petitório ora apresentado, informe o Agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, se desiste ou não de seu recurso. I. Brasília - DF, 09 de fevereiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador